Tribunal: STF
Processo: RE 1448553
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTES DOS CARGOS DE JUIZ DE DIREITO E PROCURADOR DO MUNICÍPIO. APOSENTADORIA NO PRIMEIRO CARGO E REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE NOVO CONCURSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 
N. 20/1998. CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS NO SERVIÇO PÚBLICO. REINGRESSO AO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. DEVE-SE EVITAR, EM DETRIMENTO DAQUELE QUE CONTRIBUIU EFETIVAMENTE PARA A APOSENTADORIA, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO ARRECADADOR DAS CONTRIBUIÇÕES, DESTACANDO-SE QUE O ARTIGO 40, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA REVELA CLARAMENTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA. BOA-FÉ QUE DEVE REGER TODAS AS RELAÇÕES JURÍDICAS, PRESTIGIANDO O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA LEGÍTIMA CONFIANÇA DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO AO RECURSO” 
(e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 10 do art. 37, o § 6º do art. 40, o inc. IX do art. 93 e o § 1º do art. 149 da Constituição da República e o art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998.



    Assinala que “o Recorrido se aposentou como Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 14/10/1988. Em seguida, na data de 19/06/1991, ingressou nos quadros da Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro como Procurador. Foi aposentado compulsoriamente também pelo Município em 21/07/2014 e pretende acumular ambos os proventos” (fl. 9, 
e-doc. 13).



    Assevera que “a regra geral em vigor na época de sua aposentadoria e portanto aplicável ao caso, foi instituída pela redação do art. 40, § 6º da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, é literalmente a de que[,] ‘ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo’” (fl. 9, 
e-doc. 13).



    Sustenta que “a acumulação de proventos pretendida pelo Recorrido apresenta óbice intransponível em norma constitucional expressa, uma vez que os cargos de Juiz de Direito e de Procurador do Município não são acumuláveis na atividade, sendo impositiva, portanto, a opção” (fl. 10, e-doc. 13).



    Salienta que, “desde 1998, com a edição da Emenda Constitucional 20/98, o autor tem ciência de que lhe seria impossível acumular ambos os proventos, não sendo razoável sua alegação de que tinha tal expectativa até o ano de 2014, quando foi aposentado compulsoriamente no cargo de Procurador do Município, o que representava 16 anos após a alteração da norma constitucional” (fl. 11, 
e-doc. 13).



    Ressalta “não h[aver] que se falar que o fato de o PREVI-RIO ter pago, durante um ano, os proventos decorrentes da aposentadoria no cargo de Procurador do Município, teria despertado ‘a confiança legítima do suplicante de que o apelado entendia que a sua situação não está abrangida pela proibição constante do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20.’ Evidentemente, tratou-se de pagamento indevido, diante da inconstitucionalidade evidenciada, que só não foi objeto de repetição tendo em vista o caráter alimentar dos proventos” (fl. 11, e-doc. 13).



    Acentua que “o Recorrido, à data da edição da EC 20/98, não reunia os requisitos para a segunda aposentação, de modo que não lhe socorre o art. 3º da EC 20/98 e não há como alegar direito adquirido e ofensa ao princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica para manter o regime anterior e afastar a incidência da referida emenda, como pretende o Recorrido” (fl. 12, e-doc. 13).



    Aduz que o § 10 do art. 37 da Constituição da República, “também introduzido pela Emenda 20/98, contém regra permanente, vedando a acumulação de proventos de aposentadoria de regime público com a remuneração de cargo público, mas como o Recorrido já se encontrava provido em cargo público na data da entrada em vigor da Emenda, ele teve a sua situação jurídica preservada pela regra transitória do art. 11 da EC 20/98, apenas tendo sido vedada a futura percepção de mais de uma aposentadoria pelos servidores beneficiados pela norma em questão, isto é, exatamente o caso do Recorrido” 
(fl. 12, e-doc. 13).



    Afirma que “a pretensão autoral contraria a jurisprudência pacífica do 
E. STF, firmada sob a sistemática da Repercussão Geral, acerca do artigo 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998 no sentido de ser indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias oriundas de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público, mediante aprovação em concurso público, antes da Emenda Constitucional nº 20/98” (fl. 12, e-doc. 13).



    Menciona que a Emenda Constitucional n. 20/1998 “também inseriu os magistrados aposentados antes dela, caso do Recorrido, tal qual o servidor comum, nas regras de transição criada pela própria EC nº 20/98, e também, portanto, naquela contida no seu artigo 11. Improcedem, portanto, as alegações do Recorrido de que a vedação do artigo 11 da EC nº 20/98 não lhe seria aplicável” (fl. 21, e-doc. 13).



    Conclui “deve(r) ser mantida a sentença [pela qual] (...) julg[ado] improcedente o pedido principal, devendo ser reformad[o] o acórdão da C Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que o Recorrido não faz jus à percepção cumulativa dos proventos em comento” (fl. 24, e-doc. 13). 



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, nos moldes acima expostos e requeridos, culminando com o restabelecimento da inteireza positiva da Constituição da República, e bem assim da autoridade e coerência das decisões desse C. Supremo Tribunal Federal” (fls. 24-25, e-doc. 13).



    3. Em 14.12.2021, com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 584.388, Tema 162 da repercussão geral, o Terceiro 
Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (e-doc. 19). 



    Em juízo de retratação, a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DO RE Nº 584.388/SC, SUBMETIDO AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 162). DETERMINAÇÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DE RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA VERIFICAR APARENTE DIVERGÊNCIA COM O PARADIGMA. TESE DEFINIDA NO SENTIDO DE QUE É INCONSTITUCIONAL A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DO SERVIDOR JÁ APOSENTADO QUE, MESMO ANTES DA EC Nº 20/98, REINGRESSOU NO SERVIÇO EM OUTRO CARGO COM AQUELE INACUMULÁVEL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE, APESAR DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DIANTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DEVE-SE ZELAR PELO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA EXPRESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE MANTEVE OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA EC Nº 20/98, ANUNCIANDO, POR 23 (VINTE E TRÊS) ANOS, O RECEBIMENTO FUTURO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, QUE LEGITIMAVAM A JUSTA EXPECTATIVA DO AUTOR DE PERCEBER A DUPLA APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA” (e-doc. 21). 



    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 23).



    4. Em 17.8.2023, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGOS DE JUIZ DE DIREITO E PROCURADOR DO MUNICÍPIO. CARGOS INACUMULÁVEIS. ART. 11 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº20/98. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.  



    6. Na espécie, ao reformar a sentença de primeiro grau, o Tribunal de origem assentou a possibilidade de o recorrido acumular dois proventos de aposentadoria decorrentes dos cargos de juiz de direito e procurador do Município do Rio de Janeiro, nestes termos:



    “Afirma o Autor que exerceu o cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 1975 até outubro de 1988, quando se aposentou voluntariamente.



    Aduz que exerceu o cargo de Procurador do Município do Rio de Janeiro de junho de 1991 até 17/07/2014, quando foi aposentado compulsoriamente por ter completado setenta anos de idade. 



    Assevera que durante os anos em que exerceu a advocacia pública percebeu simultaneamente os proventos de aposentadoria do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e os vencimentos pagos pelo Município do Rio de Janeiro. Além disso, realizou regularmente, através do desconto em folha, o pagamento da contribuição previdenciária necessária à sua aposentadoria como Procurador do Município. (...)



    Com efeito, a Constituição Federal, no art. 37, parágrafo 10, da Constituição da República dispõe que ‘é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’ 



    No entanto, o artigo 11 da referida Emenda Constitucional de nº. 20/98 estabeleceu uma regra de transição ao prever que a vedação prevista no artigo 37, parágrafo 10, da Constituição da República não se aplica aos membros de Poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação da Emenda em comento, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Carta Magna.



    Nessa perspectiva, a Emenda Constitucional nº 20/98 alterou o parágrafo 6º do art. 40 da Constituição da República, que passou a dispor: 



    ‘ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo’.



    Assim, a vedação legal inserta no dispositivo constitucional acerca da proibição de recebimento de mais de uma aposentadoria pelo regime de Previdência a que se refere o artigo 40 da Constituição da República atingiria a hipótese dos autos, pois, neste caso, a percepção dos proventos de aposentadoria pelos Apelante, advém do mesmo Regime Próprio de Previdência Social, que rege as regras de aposentadoria dos servidores públicos.



    Porém, é preciso destacar que, apesar da inexistência de direito adquirido diante do texto constitucional, deve-se zelar pelo princípio da confiança legítima expressado pela Administração Pública, que manteve os descontos previdenciários, mesmo após a vigência da EC nº 20/98, anunciando, por 23 (vinte e três) anos, o recebimento futuro de proventos de aposentadoria do Cargo de Procurador do Município do Rio de Janeiro, que legitimavam a justa expectativa do Autor de perceber a dupla aposentadoria.



    Conclui-se, dessa forma, que houve a REAL expectativa do Autor de que o seu direito estava garantido. 



    Não é demais ressaltar que a previdência social, embora tenha caráter solidário, também é contributiva, conforme dispõe o art. 40, caput, da Constituição da República, que prevê, ainda, em seu parágrafo terceiro que ‘Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.’



    Assim, tendo sido realizadas contribuições pelo Autor desde 1991 até a sua inatividade, ocorrida em 2014, contribuindo, portanto, para o sistema previdenciário municipal, é cabível a percepção dos proventos. 



    Veja-se, aceitar entendimento diverso equivale a admitir o enriquecimento sem causa do Apelado que, não obstante o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, recebeu durante anos a contribuição previdenciária compulsoriamente exigida, para posteriormente, sob a fundamento de que na verdade desde 1998 estava o contribuinte afastado do regime em referência, ofendendo a legítima expectativa do administrado e a boa-fé que deve reger as relações jurídicas travadas. 



    Nessa linha de raciocínio, não seria legítimo e nem justo desconstituir as aposentadorias adquiridas de boa-fé, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios estes que militam favoravelmente à subsistência do direito do Autor, ora Apelante. 



    Por todo o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTIO ao recurso para julgar procedente o pedido, para que seja anulado o ato administrativo do PREVI-RIO que negou a percepção de sua segunda aposentadoria, confirmando a liminar deferida, a fim de que sejam pagos ao Autor os proventos relativos à aposentação como Procurador do Município do Rio de Janeiro, sem prejuízo dos proventos que já recebe pelo Estado do Rio de Janeiro, invertendo-se a sucumbência” (fls. 2-8, e-doc. 7). 



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.010.511-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Petição 70.992/2018 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.068.528-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão 
recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE’. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 735.588-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.9.2014).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do 
art. 1.024, § 3º, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.130.871-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.2.2019).  



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, é vedada a percepção cumulativa de proventos em aposentadorias concedidas após 15.12.1998, mesmo de fonte pagadora estatal distinta, nos termos do art. 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS CIVIS E MILITARES. REFORMA SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. APOSENTADORIA CIVIL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 725.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2013).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que somente é possível a cumulação de proventos quando já adquirido o direito antes da vigência da EC 20/1998, que vedou taxativamente essa hipótese. Precedentes. 2. Inaplicável o 
art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 957.395-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 584.388, Tema 162, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento”. Tem-se na ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses – inocorrentes na espécie – de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido” (Plenário, DJe 27.9.2011).



    9. Na esteira desse entendimento foi o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) o pleito de percepção acumulada dos proventos de aposentadoria referentes aos cargos de Juiz de Direito e Procurador do Município não encontra respaldo na legislação, e vai de encontro à jurisprudência sedimentada desse Pretório Excelso.



    15. Isso porque, interpretando o § 6º do art. 40 da Constituição Federal, na redação dada pela EC nº 20/1998, combinado com o consignado no art. 11 dessa mesma emenda constitucional, a jurisprudência dessa Suprema Corte firmou-se no seguinte sentido: ‘...o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria’.



    16. Ademais, essa Suprema Corte, no julgamento do RE 584.388-RG/SC, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 162), fixou a tese no sentido de ser indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público, mediante aprovação em concurso público, em momento anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 20/98. (...)



    18. Verifica-se, portanto, que o v. acórdão recorrido diverge da jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)



    19. Por fim, cumpre reiterar que a jurisprudência desse Pretório Excelso adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, e inadmite a dupla acumulação de proventos quando se trata de cargos inacumuláveis, destacando: ‘Ressalto que o art. 11 da EC 20/98 apenas assegura a manutenção do recebimento de um provento com um vencimento de cargos não acumuláveis, no caso em que o servidor tenha retornado ao serviço público antes da sua edição, não mencionando, em hipótese alguma, a possibilidade de acumulação de dois proventos/pensões decorrentes dos referidos cargos.’ 



    20. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso extraordinário” (fls. 4-7, e-doc. 31).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.  



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos ternos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, restabelecer a sentença de primeira instância, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora